Tribunal: STJ
Processo: 1503795-64.2020.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948443 - SP (2025/0192780-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: APARECIDO ANTUNES DE MACEDO
AGRAVANTE
: IGOR ZANOTI DE MACEDO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: fd1e8b56-2fc5-4f7f-bb21-8d440bf07485

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948443 - SP (2025/0192780-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: APARECIDO ANTUNES DE MACEDO
AGRAVANTE
: IGOR ZANOTI DE MACEDO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por APARECIDO ANTUNES DE

MACEDO e IGOR ZANOTI DE MACEDO contra a decisão monocrática da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial
na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa dos agravantes reiterou a tese
de mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 1.083/1.089, pelo não
conhecimento ou não provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
Documento eletrônico VDA50133467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:03
Código de Controle do Documento: 51046c3f-238e-4425-b4b7-a6b2667edcd6

No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento
tido como inatacado, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do
CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50133467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:03
Código de Controle do Documento: 51046c3f-238e-4425-b4b7-a6b2667edcd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.948.443 / SP
Número Registro: 2025/0192780-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005325920248260510 00105108420248260502 00108840320248260502 105108420248260502
108840320248260502
15037956420208260510
150379564202082605102
23049452020
5325920248260510
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO ANTUNES DE MACEDO
AGRAVANTE : IGOR ZANOTI DE MACEDO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDO ANTUNES DE MACEDO
AGRAVANTE : IGOR ZANOTI DE MACEDO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: afffb576-67d9-4010-99ef-059a13349f0b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: afffb576-67d9-4010-99ef-059a13349f0b